Tribunal: TJMT
Processo: 1031815-52.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031815-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DARLIANA GABRIELLA GABRIEL - CPF: 913.827.181-87 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS IDENTIFICADAS POR PROTOCOLOS ESPECÍFICOS – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A OMISSÃO – CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 400, I, DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE BUSCAVA PROVAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de exibição de documentos, fundada nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, impõe à parte requerida o dever de apresentar os documentos ou gravações especificadamente indicados pela parte autora, sobretudo quando se tratar de elementos sob seu exclusivo domínio técnico e informacional, como ocorre nas relações de consumo.

A instituição financeira requerida, mesmo intimada, apresentou apenas parte das gravações solicitadas, omitindo-se quanto aos protocolos centrais da controvérsia, sem apresentar qualquer justificativa técnica idônea ou comprovação de impossibilidade concreta, o que caracteriza pretensão resistida e impõe a incidência do art. 400, inciso I, do CPC.

A apresentação parcial dos documentos ou registros requisitados, especialmente aqueles que não guardam correspondência com os elementos nucleares da demanda, consubstancia comportamento de resistência injustificada e dá ensejo à presunção de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia provar, no caso, a renovação do seguro para o período de 2024/2025.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à fornecedora o dever de facilitar a produção da prova e de superar a assimetria técnica e informacional existente na relação com o consumidor.

A ausência de comprovação técnica da suposta inexistência das gravações requeridas impede o afastamento da penalidade processual, mormente quando se trata de documentos que integram o sistema interno da instituição financeira e cuja guarda lhe é imputável, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031815-52.2024.8.11.0041

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA:
DARLIANA GABRIELLA GABRIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1031815-52.2024.8.11.0041, ajuizada por
DARLIANA GABRIELLA GABRIEL
, que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para, nos termos do art. 400, I, do CPC, admitir como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos, qual seja, que as requeridas informaram e garantiram a renovação do “Seguro Renda Protegida Itaú” para o período de 2024/2025”
(sic).

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“Trata-se de ação de exibição de documentos na qual alegou a parte autora que contratou apólice de seguro denominada Renda Protegida, registrada sob o número 009702352, em 2021. Relatou que no ano de 2023 notou que a apólice não foi renovada, razão pela qual ajuizou ação que tramitava sob o número 1017529- 92.2024.8.11.0001, pretendendo a renovação da apólice. Posteriormente, alega que recepcionou SMS informando acerca da renovação da apólice, razão pela qual, entendeu pela desistência da demanda mencionada. Prosseguiu narrando que contatou a requerida em 21.03.2024 e 16.07.2024, obtendo os protocolos números 98096431, 980963069, ocasião em que foi confirmada a renovação da apólice. No entanto, estranhando a ausência do débito do prêmio, ao efetuar novo contato com a ré, foi cientificada de que a apólice não seria renovada. Em razão disso, ajuizou a presente exibição de documentos pretendendo a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a exibição do áudio das ligações ocorridas em 21.03.2024 e 16.07.2024, com protocolos sob nº 98096431, 980963069 e 995220607”
(sic).

Sustenta que
“Com a devida vênia, a r. sentença merece total reforma, já que, deixou de observar a documentação apresentada nos autos, a qual não foi impugnada pela autora, ora recorrida, pela qual, conclui-se claramente que a apólice mencionada na inicial teve sua vigência Explica-se. Conforme se verifica da petição inicial, a parte autora pretendida a exibição do áudio das ligações ocorridas em 21.03.2024 e 16.07.2024, com protocolos sob nº 98096431, 980963069 e 995220607, no intuito de comprovar a renovação do “Seguro Renda Protegida Itaú” para o período 2024/2025, a qual alega ter sido informada verbalmente em uma das ligações mencionadas”
(sic).

Afiança que “
Ocorre que, conforme devidamente esclarecido nos autos, as requeridas, ora recorrentes, realizaram buscas internas e localizaram tão somente dois atendimentos em nome da recorrida, registrados sob o número de protocolo 980472389, referente à ligação realizada em 18.03.2024 e o número de protocolo 995220607, referente à ligação realizada em 16.07.2024, conforme informado no ID. Num. 170166644 e 182469435 Em que pese a argumentação da r. sentença no sentido de que as requeridas não apresentaram justificativa plausível para as gravações solicitadas pela parte recorrida, fato é que foram apresentadas nos autos as gravações existentes em sistema em nome da autora. Com o devido respeito, não é crível exigir documentação ou gravação as quais as requeridas informam que inexiste, tratando-se de flagrante prova negativa. Não pode, entretanto, as recorrente produzirem provas impossíveis, diabólicas”
(sic).

Diz que “
Oportuno salientar que nos termos do parágrafo único do artigo 398, se o afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Exatamente o que ocorreu no caso dos autos, as recorridas afirmam que não possuem as gravações solicitadas, de modo que, caberia à parte autora, comprovar que tal declaração não correspondia à verdade, o que notadamente não ocorreu no presente caso. Oportuno salientar que a parte recorrida alega que foi informada por meio de contato telefônico de que a apólice “Seguro Renda Protegida Itaú” estaria renovada para o período 2024/2025, argumentação que foi integralmente impugnada pelas recorrentes”
(sic).

Pondera que
“Nesse ponto, conforme salientado anteriormente, a simples análise da documentação apresentada nos autos, são suficientes para afastar a argumentação da parte recorrida, bem como impedir a aplicação do artigo 400 do CPC, no que se refere à renovação da apólice “Seguro Renda Protegida Itaú”
(sic).

Mensura que
“mprescindívelr reforçar que na referida documentação constava exatamente o período de vigência da apólice, sendo a recorrida devidamente notificada de tais termos, tanto que sequer impugnou a documentação apresentada nos autos, o que desde já se requer observância. Dito isto, conforme se verifica da documentação mencionada, flagrante que a apólice mencionada teve sua vigência encerrada em 31.03.2024! Ainda, conforme documentação de ID. Num. 170166683 - Pág. 1/2, a qual também não foi impugnada pela autora, esta foi devidamente notificada quanto ao TÉRMINO DE VIGÊNCIA E AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE”
(sic).

Afirma que
“E por essa razão, com o devido respeito, a r. sentença merece integral reforma, eis que não há que se falar que a apólice foi renovada para o ano subsequente, qual seja 2025, ainda mais sob o fundamento apresentado, vale dizer, ausência da exibição de suposta gravação a qual, repita-se, sequer foi localizada pela recorrente, de modo que inexiste qualquer outra gravação daquelas já apresentadas nos autos. Importa registrar que nos termos do artigo 758 do Código Civil, o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Com a devida vênia, não há como se admitir como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos, repita-se à exaustão, os quais inexistem no sistema das requeridas, sem a devida prova da emissão da apólice para a vigência questionada, qual seja, após o término da vigência em 31.03.2024, bem como o respectivo pagamento do prêmio securitário para o referido período”
(sic).

A par destes argumentos pugna
“Diante do exposto, requer se dignem V. Exas. DAREM PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, reformando-se a r. Sentença “a quo”, para seja declarada satisfeita a entrega da documentação pretendida, sem oposição de qualquer resistência, afastando ainda qualquer hipótese de incidência da penalidade prevista no art. 400 do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 317378857, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, em decorrência da alegada deserção e violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

319628372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para, nos termos do art. 400, I, do CPC, admitir como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos, qual seja, que as requeridas informaram e garantiram a renovação do “Seguro Renda Protegida Itaú” para o período de 2024/2025”
(sic).

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

Eis a sentença exarada:

“A controvérsia cinge-se à exibição de gravações telefônicas que, segundo a autora, comprovariam a confirmação da renovação de sua apólice de seguro.

Pois bem. Devidamente citada, a parte requerida foi intimada a exibir os documentos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de id. 163716247.

Contudo, apresentou manifestação somente após o decurso do prazo, exibindo apenas parte dos documentos solicitados e deixando de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, as gravações referentes aos protocolos de n. 98096431 e 980963069, que são o cerne da pretensão autoral.

Ora, a simples alegação de que não localizou os referidos registros não é suficiente para eximi-la do dever legal de guarda e exibição, especialmente em se tratando de uma relação de consumo, na qual a fornecedora detém o controle sobre os registros de atendimento.

Com efeito, a recusa ou a omissão em exibir documento ou coisa, quando devidamente requisitada, acarreta a consequência processual prevista no art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado

[...]

No caso em tela, a resistência da parte requerida em exibir as gravações específicas e essenciais ao deslinde da questão é manifesta, o que torna a medida de exibição necessária e o pedido autoral, procedente.

A não apresentação dos áudios mais importantes, sem justificativa, configura resistência e atrai a aplicação da referida sanção processual.

Isso porque, o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que o c. STJ entende que as ações cautelares de exibição de documento comportam a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

[...]

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
ação de exibição de documentos
ajuizada por
Darliana Gabriella Gabriel
em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
e
Itaú Seguros S.A.
, para, nos termos do art. 400, I, do CPC, admitir como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos, qual seja, que as requeridas informaram e garantiram a renovação do “Seguro Renda Protegida Itaú” para o período de 2024/2025.

Condeno
a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ante a resistência apresentada e o princípio da causalidade.”
(Id. 317378396)

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Ao compulsar os autos, constata-se que os argumentos do banco recorrente não se sustentam.

A parte apelada, ainda em sede de preliminar contrarrecursal, aduz que deve ser reconhecida a deserção do recurso de apelação ante a alegada juntada intempestiva das custas recursais.

Compulsando os autos verifico que, conforme a manifestação de Id. 317378853, apenas o arquivo de comprovação do recolhimento das custas não foi anexado ao recurso de apelação, todavia, o comprovante acostado em Id. 317378851 e Id. 317378854, além da certidão de Id. 319628372, demonstra que o preparo recursal foi recolhido em momento anterior à interposição do recurso de apelação, qual seja a data de 28/07/2025.

Dessa forma, atesto que o recolhimento do preparo foi feito
espontaneamente
,
sem necessidade de intimação judicial
, o que afasta a deserção. Trata-se, portanto, de
vício sanado de forma tempestiva
, não havendo razão jurídica para impedir o prosseguimento do apelo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Pois bem. Inicialmente, impende registrar que a ação ajuizada pela parte autora encontra amparo legal nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 396.
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

“
Art. 397.
O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

II -
a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.”

Na hipótese em exame, a autora indicou de forma clara os elementos de convicção pretendidos, ao requerer a exibição das gravações das ligações telefônicas identificadas pelos protocolos nº 98096431 e 980963069, realizadas em 21/03/2024, além daquela registrada sob protocolo nº 995220607, de 16/07/2024.

A decisão judicial de primeiro grau, proferida em consonância com o disposto nos arts. 355, I, 370 e 400 do CPC, evidenciou que houve descumprimento da ordem de exibição no prazo assinalado, sem justificativa plausível para a não apresentação das gravações especificamente referidas na petição inicial.

Ainda que a instituição financeira tenha posteriormente apresentado arquivos relativos aos protocolos 980472389 e 995220607, deixou de trazer aos autos os registros atinentes aos protocolos 98096431 e 980963069, que são, justamente, aqueles que a parte autora reputa essenciais para comprovar a renovação do seguro.

Tal conduta revela, de forma inequívoca, resistência injustificada à pretensão autoral.

Convém rememorar que, à luz do art. 400, I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ora, no presente caso, nenhuma justificativa idônea foi apresentada para a omissão. A simples declaração de inexistência dos documentos, desacompanhada de elementos técnicos que demonstrem a falha sistêmica, a perda de arquivo ou outra circunstância concreta impeditiva da apresentação, não se presta a elidir o comando do artigo 400 do CPC.

A alegação genérica de “inexistência” é, por si só, insuficiente para afastar a presunção legal de veracidade dos fatos que se buscava provar com os documentos não exibidos.

Além disso, é preciso considerar que a relação jurídica em debate é de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, especialmente quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, como é o caso dos autos.

Nessa senda, incumbia à ré demonstrar cabalmente a inexistência do conteúdo solicitado, ônus do qual não se desincumbiu.

Aliás, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015).

Ao se examinar os documentos acostados aos autos pelas partes, verifica-se que a autora logrou demonstrar elementos suficientes de que houve confirmação da renovação da apólice por múltiplos canais de atendimento – SMS, atendimento telefônico e correspondência física – antes da subsequente e inexplicada mudança de postura por parte das rés.

A autora ainda demonstrou que, confiando na renovação do seguro, chegou a desistir de ação judicial anteriormente ajuizada para assegurar a continuidade contratual.

Posteriormente, foi surpreendida com a informação de que a apólice não seria renovada, sem qualquer justificativa plausível, sendo deixada desamparada em momento de fragilidade pessoal e de saúde.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva das apelantes de que inexiste resistência injustificada à exibição de documentos ou de que as gravações requeridas não existem.

Não se demonstrou qualquer impossibilidade técnica concreta ou impeditivo material para a não localização dos protocolos requeridos, limitando-se as recorrentes a alegações genéricas, as quais, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, não satisfazem o ônus da prova que lhes incumbia.

Ainda que se pretenda invocar o disposto no parágrafo único do art. 398 do CPC – que admite, em tese, a prova da falsidade da negativa de posse documental –, tal faculdade não exclui a presunção de veracidade prevista no artigo 400, sobretudo diante da ausência de qualquer esforço efetivo de esclarecimento por parte da instituição financeira. Assim, não há como afastar os efeitos legais da recusa injustificada.

Nesse sentido colaciono entendimento de minha relatoria, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– CONTRATO BANCÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PARCIAL ATENDIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO
– VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova de requerimento administrativo regularmente dirigido à instituição financeira, com posterior apresentação, na via judicial, apenas parcial dos
documentos
solicitados, configura-se pretensão resistida.

Verificada a omissão no fornecimento integral da documentação e a ausência de esclarecimentos quanto aos demais itens pleiteados, resta demonstrado que a parte requerida deu causa à instauração da demanda e resistiu a pretensão.

Incide, na espécie, o princípio da causalidade, de modo a justificar a imposição do ônus sucumbencial à parte que não atendeu satisfatoriamente à solicitação extrajudicial, tampouco solucionou a controvérsia mesmo após a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Recurso desprovido. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

(N.U 1026487-59.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025